Tribunal: CARF
Processo: 11020.904371/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.904371/2012-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.629 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
MARCOPOLO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, a fim de que os autos sejam devolvidos à unidade de origem com as
seguintes instruções: (i) suspender o andamento deste processo até que uma decisão definitiva
seja proferida nos processos 11020.721228/2014-28 e 11020.723906/2013-15; (ii) avaliar as
implicações da decisão definitiva proferida naquele processo sobre este caso e elaborar um
parecer conclusivo; (iii) notificar a contribuinte para manifestar-se no prazo de 30 dias; e após,
(iv) devolver os autos ao CARF para conclusão do julgamento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3302-
002.626, de 26 de outubro de 2023, prolatada no julgamento do processo 11020.904368/2012-
79, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento de crédito de PIS/Pasep Não-Cumulativa – Exportação, referente ao 1°
trimestre/2010, no montante de R$ 1.049.974,85, associado a Declaração(ões) de Compensação.
Irresignada com o reconhecimento parcial do crédito solicitado (R$ 1.039.142,23) a
contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a homologação parcial da compensação
sob os seguintes argumentos, em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.904371/2012-92
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904371/2012-92

a) o serviço de frete dos chassis pertencentes a terceiros - custeado pela
Manifestante e pago a empresa nacional, enquadra-se, sem sombra de dúvidas,
no conceito de "insumo" extraído do art. 3°, II, das Leis 10.833/03 e 10.637/02,
servindo, portanto, como fonte geradora de créditos de PIS e COFINS;
b) o cálculo por si promovido à obtenção dos créditos de PIS e COFINS
passíveis de ressarcimento, inclusive no que tange ao rateio proporcional dos
créditos originados de devoluções, está correto, nada havendo a justificar os
ajustes pretendidos pelo respeitado Auditor-Fiscal (inclusive a pretendida
"reclassificação" dos créditos de devoluções;
c) O valor de R$ 14.362,12, equivocadamente incluído no Anexo VI
(demonstrativo das imputações das glosas promovidas no saldo credor da
empresa) deve ser expungido, por não encontrar correspondência no total de
glosas no Anexo VI (demonstrativo das glosas promovidas pela fiscalização);
d) Requer, outrossim, a realização de toda e qualquer prova em direito admitida,
em especial a realização de diligência, caso pareça-lhes necessária à
comprovação de qualquer dos fatos conducentes à reforma da Manifestação;
A DRJ, por meio do acórdão no 03-086.828, julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, como indicado na ementa a seguir, em síntese:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO
SUJEITO PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito
líquido e certo do sujeito passivo.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO.
CONCEITO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU
CONSUMIDOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO
DO
BEM
FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da
contribuição e compensáveis, as aquisições de qualquer bem ou serviço
aplicados no processo produtivo. O conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.
FRETES NA AQUISIÇÃO DO BEM.
Apesar de não haver previsão expressa, inclui-se o frete da aquisição de
insumos ou bens para revenda na base de cálculo dos créditos, visto que
o mesmo integra o custo de aquisição do bem. Ou seja, se a aquisição do
bem gera direito ao crédito, o frete pago à pessoa jurídica e suportado
pelo adquirente do bem, por integrar tal custo de aquisição, também
dará direito a crédito.
In casu, a empresa está pleiteando crédito de contratação de transporte
de mercadorias de terceiros (o fabricante de carrocerias não é
adquirente das estruturas de chassis, os clientes e futuros proprietários
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904371/2012-92

dos ônibus adquirem de outras indústrias e colocam a disposição deste
para montagem da carroceria, definindo o produto final o veiculo
ônibus), isso não se encaixa no preceito legal de creditamento da
contribuição, pois a contribuinte não é adquirente do bem.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
são normas complementares das leis quando a lei atribui eficácia
normativa. Inconformada com a decisão proferida pela instância “a
quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário, reproduzindo suas
razões de defesa.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO INDEFERIDO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização
de diligência, quando entendê-la necessária, indeferindo as que
considerar prescindíveis.

Ciente da decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reafirmando suas alegações de defesa.
Este é o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é oportuno, uma vez que foi apresentado dentro do prazo
estabelecido de 30 (trinta) dias, conforme previsto no Decreto no 70.235/72.
Conforme mencionado anteriormente, observa-se que o direito creditório da
Recorrente está condicionado ao resultado do julgamento proferido nos
processos administrativos 11020.721228/2014-29 e 11020.723906/2013-15, nos
quais houve a lavratura de Autos de Infração e a reconstituição da escritura
fiscal. Vejamos:
Trecho de decisão DRJ
“...com relação a este crédito, no mês de janeiro de 2010, abril e
outubro de 2011 a utilização é apenas parcial, ou seja, existem
saldos credores deste crédito, o qual não é passível de
ressarcimento conforme a legislação vigente. Estes saldos
credores gerados, tanto para o PIS como para a COFINS, foram
aproveitados posteriormente pelo contribuinte durante o ano
calendário de 2010 e 2011. Em relação ao PIS, além de utilizar
este crédito, o contribuinte ainda utiliza créditos apurados nos
anos de 2007, 2008 e 2009 para abater a contribuição apurada.
Em relação ao aproveitamento dos saldos credores do ano de 2008
e 2009 no PIS parcela deste credito foi alterada em virtude dos
ajustes de crédito realizados pela fiscalização durante analise
fiscal daquele período abrangidos pelos MPF-F 1010600-2013-
00690 (2008) e MPF-F 1010600-201400202 (2009), processos n°
11020.723906/2013-15 e 11020.721228/2014-29”.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.904371/2012-92

***
Despacho Decisório
Da análise da demanda, mediante emissão dos MPFs
1010600.2012.00551 e 1010600-2014-00202, resultou a lavratura
de Autos de Infração de COFINS e de PIS, relativos aos fatos
geradores ocorridos nos anos de 2010 e 2011, consubstanciados
no processo administrativo protocolado sob o no 11020-
721.568/2014-50, cuja ciência do contribuinte ocorreu na data de
16 de junho de 2014, os quais reduziram os saldos credores do
período conforme tabela abaixo.
Conforme se observa, a decisão proferida nos processos de número
11020.721228/2014-28 e 11020.723906/2013-15, que tratam de questões
relacionadas, terá o potencial de validar parcial ou integralmente o crédito
apurado pelo contribuinte, além de modificar o despacho que inicialmente
homologou parcialmente o pedido de compensação/ressarcimento.
Diante desse cenário, torna-se evidente que a decisão emitida nos processos
11020.721228/2014-28 e 11020.723906/2013-15 terá impacto nestes autos,
sendo necessário avaliar as implicações das referidas decisões no presente caso.
Portanto, minha recomendação é que os autos sejam devolvidos à unidade de
origem para os seguintes fins: (i) suspender o julgamento deste processo até que
haja uma decisão definitiva nos processos 11020.721228/2014-28 e
11020.723906/2013-15; (ii) avaliar o impacto das decisões definitivas emitidas
naqueles processos sobre o presente caso, preparando um parecer conclusivo;
(iii) notificar o contribuinte para apresentar suas considerações dentro do prazo
de 30 (trinta) dias; e (iv) encaminhar os autos de volta ao CARF para
julgamento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, a fim de que os autos sejam devolvidos à unidade de origem com as
seguintes instruções: (i) suspender o andamento deste processo até que uma decisão definitiva
seja proferida nos processos 11020.721228/2014-28 e 11020.723906/2013-15; (ii) avaliar as
implicações da decisão definitiva proferida naquele processo sobre este caso e elaborar um
parecer conclusivo; (iii) notificar a contribuinte para manifestar-se no prazo de 30 dias; e após,
(iv) devolver os autos ao CARF para conclusão do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator
Fl. 363
DF CARF MF
Original